Tribunal: TJDFT
Processo: 0722868-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
PENAL. ROUBO COM USO DE FACA. TESE ABSOLUTÓRIA REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA SATISFATÓRIAMENTE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1 Réu condenado por infringir o artigo 157 do Código Penal, depois de subtrair o celular, a bolsa e pertences pessoais de transeunte, intimidando-o com uma faca na parada de ônibus.
2 Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevo, sobretudo quando corroborada por depoimento policial e pelo reconhecimento pessoal em ambas as fases.
3 Apelação não provida.